Tribunal: TJES
Processo: 5004562-95.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004562-95.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES
RECORRIDO: V R GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa ré reafirmando sua ilegitimidade passiva, pois a obrigação de pagamento caberia ao Município de Atílio Vivacqua/ES. Sustenta a ausência de contrato formal e de provas suficientes da prestação dos serviços. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de débito da empresa requerida e consequências do inadimplemento contratual.

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu, ipsis litteris, os argumentos apresentados em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Recurso que impugnou, inclusive, condenação em danos morais não abarcada pela sentença.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz ipsis litteris os termos da contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004562-95.2024.8.08.0011

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES

RECORRIDO: V R GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa ré reafirmando sua ilegitimidade passiva, pois a obrigação de pagamento caberia ao Município de Atílio Vivacqua/ES. Sustenta a ausência de contrato formal e de provas suficientes da prestação dos serviços. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de débito da empresa requerida e consequências do inadimplemento contratual.

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu, ipsis litteris, os argumentos apresentados em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Recurso que impugnou, inclusive, condenação em danos morais não abarcada pela sentença.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz ipsis litteris os termos da contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, alega que prestou serviços médicos ao requerido do Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde – INGES nos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, mas não recebeu integralmente os valores devidos. Sustenta que a contratação ocorreu de forma verbal e que, embora tenha emitido notas fiscais pelos serviços prestados, recebeu apenas 50% do valor correspondente ao mês de dezembro de 2023, restando um saldo inadimplido de R$ 15.167,50 (quinze mil reais, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Alega, ainda, que tentou, sem êxito, resolver a questão de forma extrajudicial, razão pela qual recorreu ao Judiciário. Além disso, pleiteia indenização por danos morais, argumentando que os valores inadimplidos possuem natureza alimentar, comprometendo sua subsistência. Diante disso, requer a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros, correção monetária e custas processuais.

Em sede de Contestação, o requerido alega prevenção do juízo de Atílio Vivacqua e ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços médicos prestados caberia ao Município de Atílio Vivacqua/ES, que não foi incluído no polo passivo da demanda. Sustenta que atua apenas como gestor da unidade hospitalar e que a obrigação financeira decorre de repasses municipais, o que tornaria necessária a inclusão do ente público no processo.

Além disso, impugna a ausência de contrato formal e de provas suficientes que comprovem a exigibilidade do débito, argumentando que os documentos apresentados pelo autor não demonstram a efetiva prestação dos serviços. Quanto ao dano moral, defende que o simples inadimplemento contratual não o justifica, sendo a condenação indevida e desproporcional. Diante disso, requer, preliminarmente, a extinção do processo por ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência total da ação.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 15.000,00 em favor do autor, com correção monetária dos vencimentos das respectivas obrigações contratuais até a citação (17/04/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (17/04/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Nas razões recursais, o requerido o INGES sustenta erro na sentença, reiterando sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo pagamento dos serviços médicos caberia ao Município de Atílio Vivacqua/ES, que não foi incluído no polo passivo. Argumenta que o instituto apenas administra a unidade hospitalar, enquanto os repasses financeiros dependem do ente municipal.

Além disso, reafirma a ausência de contrato formal e de provas suficientes que comprovem a efetiva prestação dos serviços e a exigibilidade da dívida. Quanto ao dano moral, alega que o inadimplemento contratual, por si só, não o caracteriza, tornando a condenação indevida e excessiva. Diante disso, requer a reforma da sentença, com a improcedência da ação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a exclusão do dano moral ou a redução do seu valor.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça de defesa, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Importa ressaltar que a sentença
já julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, razão pela qual sequer há
interesse recursal
na impugnação dessa pretensão. Nota-se:

15. Os danos morais, por sua vez, parecem não incindíveis na espécie pois a sucessão dos eventos em recorte sugere hipótese de simples desacordo comercial por descumprimento contratual, circunstância que muito embora tenha alcançado valores caros para o autor não foi capaz de ofender sua pessoal dignidade ou mesmo lesionar direito fundamental de sua personalidade, ao menos conforme a prova anexada ao feito, que não permitiu essa especial compreensão.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)